Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. VALOR DO PRECATÓRIO. DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Eventual discordância em relação ao valor do precatório deveria ter sido apresentada a tempo e não após decorridos mais de noventa dias do crédito na conta corrente da ora recorrente.
3. Presente a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
4. Recuso não provido.